Tribunal: TJPA
Processo: 0009712-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009712-32.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: SERVNAUTICA COMERCIO E SERVICOS DE NAUTICA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. SUSCITADA DE OFÍCIO
.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009712-32.2014.8.14.0301

JUIZO DE ORIGEM: 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogados: Dr. José Lidio A. dos Santos, OAB/SP 156.187 e Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/SP 192.649.

APELADA: SERVNAUTICA COMERCIO E SERVICOS DE NAUTICA LTDA - ME

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 2395157, fls. 72-77) interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da sentença (ID 2395156, fls. 68-69) proferida pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de busca e apreensão (Processo nº 0009712-32.2014.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
SERVNAUTICA COMERCIO E SERVICOS DE NAUTICA LTDA – ME,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Relatados.

VOTO

V O T O

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – SUSCITADA DE OFÍCIO.

Analisando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso não restou devidamente preenchido.

Observa-se que a sentença apelada foi publicada em 26/6/2019, conforme certidão constante no ID 2395156, fl. 69.

Todavia, o presente recurso de apelação foi interposto tão somente em 18/7/2019, conforme se extrai do
recibo eletrônico
de postagem de
correspondência
no ID 2395157, fl.82, corroborado com a data existente no carimbo dos correios no ID 2395157, fl. 72, portanto, já ultrapassado o prazo recursal legal de 15 (quinze) dias contados em dias úteis e findado em 17/7/2019, nos termos do art. 1.003, §5º c/c art. 219 ambos do CPC, o que evidencia a sua intempestividade.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação
por sua manifesta intempestividade.

É o voto.

Belém, de novembro de 2019.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2020